Tribunal: TJPA
Processo: 0846028-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846028-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração apelação cível. Alegação de omissão e erro material. rediscussão.

Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que

julgou embargos de declaração em acordão que julgou o recurso de apelação, que n
ão conheceu a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pela falta da apresentação de instrumento contratual.

2.

O Embargante argumenta que, a sentença de primeiro grau declarou nula uma cláusula inexistente no contrato, o que configuraria uma decisão "
extra petita
", e que a sentença de ID 5638380 apresenta um erro material.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique os embargos de declaração, em especial no que tange à alegação de decisão "
extra petita
" e o erro material apontado na sentença.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante busca rediscutir questões de fato e direito já apreciadas no acórdão recorrido, o que não é cabível em embargos de declaração.

6.

O Recurso de Embargos de Declaração foi interposto com o objetivo de protelar o processo, o que justifica a aplicação de multa de 1% ao Embargante.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC. art. 1.026, §2º, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846028-98.2020.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO(A):
KLECYTON NOBRE DIAS - OAB MA8735 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, contra acordão que julgaram os embargos de declaração em apelação cível,

opostos por

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

em desfavor de
ELIAS ANDRADE OLIVEIRA
, em razão do ACÓRDÃO ID 21695183, assim constituído:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

O Embargante argumenta que, a sentença de primeiro grau, ao declarar nula uma cláusula que nunca existiu no contrato, extrapolou os limites do pedido inicial, configurando uma decisão "
extra petita
". Além disso, aponta um erro material na sentença de ID 5638380, reforçando a necessidade de revisão da decisão.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão e o erro material apontado, entendo não assistir razão ao embargante
.

No caso em debate,
tomando por base o próprio recurso de embargos de declaração do recorrente, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Assim, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (ID 21695183), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
No caso em debate, a parte recorrente trouxe tal alegação, apenas em sede dos embargos declaratórios, não tendo a matéria sido ventilada na apelação (ID 5638379). Portanto, trata-se, na verdade de uma inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico nacional, nos termos do artigo 507 do CPC.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Assim, deve a parte trazer aos autos todas as matérias e argumentos no primeiro momento de sua manifestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos. O recorrente, trouxe o argumento da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, configura-se como extra petita, apenas em sede de Embargos de Declaração. Observa-se, portanto, que não estão presentes nenhum dos pressupostos do recurso eleito.

Diante dessas circunstâncias, e não tendo o embargante apontado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, conclui-se que o objetivo deste recurso é reapreciar a análise da matéria fática, o que é vedado neste instrumento processual, devendo os Embargos Declaratórios serem rejeitados.

Compulsando os autos, observa-se que os honorários sucumbências já foram arbitrados pelo juízo de primeira instância (ID 5638369).

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto e ante a inexistência dos requisitos necessários para a propositura dos declaratórios, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.
”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Compulsando os autos, é perceptível que os aclaratórios foram opostos com o nítido propósito de protelar o processo. Desta forma, diante de tal conduta, deve-se aplicar multa de 1% sobre o valor da causa ao Embargante, a teor do disposto no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024